Tribunal: TJDFT
Processo: 0725972-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725972-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA DE OLIVEIRA AGRAVADO: RICARDO HENRIQUE MATOS REPRESENTANTE LEGAL: LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Ana Paula de Oliveira contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Águas Claras que, no cumprimento de sentença de no 0701199-23.2019.8.07.0020, rejeitou a impugnação à penhora oposta pela ora agravante (ID no 97678707, págs. 1-2). 2. Em suas razões, em suma, a agravante argumenta que a penhora sobre o imóvel não deve prevalecer, pois se trataria de bem de família. Alega teria demonstrado que o bem penhorado seria o único registrado em seu nome e, portanto, impenhorável. 3. Sustenta que apresentou as certidões dos cartórios de imóveis para demonstrar que não haveria outros registros em seu nome, além daquele inerente ao bem penhorado, porém a decisão não teria considerado esse fato. 4. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão e, no mérito, a sua reforma para levantar a penhora que recaiu sobre o imóvel situado na QE 46, Conjunto “E”, Lote 10, Guará II, Brasília/DF, CEP: 71. 070-058. 5. Preparo (ID no 28083712 e no 28083713). 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). 8. O bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/90. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 9. Sobre o tema, confiro precedente deste Tribunal: Acórdão no 989173, 20160020332217AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2016, Publicado no DJE: 24/01/2017. Pág.: 305/333. 10. Apesar de a agravante defender que o imóvel penhorado seria o único registrado em seu nome, há vários elementos documentais nos autos originários demonstrando que na verdade possui outros imóveis, os quais não apareceram nas pesquisas efetivadas perante os cartórios pelo fato de ainda estarem em processo de regularização. 11. Conforme destacado na decisão recorrida, é incontroverso que a agravante “possui outros imóveis, inclusive com penhoras determinadas sobre os mesmos por esse juízo; sendo que imóveis pertences a impugnante, que não tenham matrículas nos cartórios de registros de imóveis, certamente não constarão nas certidões apresentadas pela impugnante.” 12. Como consequência, a proteção ao bem de família não pode ser invocada diante da inexistência dos pressupostos fático-legais do instituto, conforme se depreende da documentação que instrui o cumprimento de sentença. 13. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 14. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 15. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 16. Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 12 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO